Tribunal: TJDFT
Processo: 0744707-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Cuida-se de petição simples (ID 53764360), na qual o Réu AUTO POSTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MN LTDA. aponta a existência de inexatidões materiais no presente processo, consistentes em “andamento processual”, realizado no dia 13/11/2023, constando “como ‘Conhecido o recurso de Auto Posto Comércio de Combustíveis MN LTDA - CNPJ: 32.044.415/0001-53 (Apelante) e não-provido”” e a consignação desta informação “também no Acórdão de ID 53445939”, apesar desta parte processual não ter interposto recurso. Por fim, requer a correção destas inexatidões, “a fim de que o andamento constante no dia 13/11/2023 e o polo denominado como ‘Apelante’ e constante do Acórdão de ID 53445939 sejam retificados”. Compulsando os autos, constata-se que o ora requerente teve a sua ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo de origem, conforme emerge da sentença recorrida (ID 46780675). Ademais, a apelação em comento foi interposta pelo Réu DORIVAL MODESTO FILHO (ID 46780677), conforme é reiterado no primeiro parágrafo do relatório do Acórdão n. 1.781.552 (ID 53445939). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, constata-se que, mesmo após a entrega da prestação jurisdicional por este Colegiado, o feito pende de saneamento para correção das inexatidões materiais apontadas, nos termos dos arts. 494, I, e 932, I, ambos do CPC. Ante o exposto, torno sem efeito o “andamento processual”, realizado no dia 13/11/2023, constando como “‘Conhecido o recurso de Auto Posto Comércio de Combustíveis MN LTDA - CNPJ: 32.044.415/0001-53 (Apelante) e não-provido””. Determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que: i) realize novo “andamento processual” refletindo o resultado do julgamento e as partes processuais envolvidas nesta fase recursal; e ii) retifique, tanto neste processo como no Acórdão n. 1.781.552 (ID 53445939), os polos da presente apelação, para constar como Apelante, somente, o Réu DORIVAL MODESTO FILHO, e como Apelada apenas a Autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Publique-se. Intimem-se.